Tribunal: TJMT
Processo: 1022691-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022691-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (RECORRENTE), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE), 99PAY S.A. - CNPJ: 32.088.314/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1022691-39.2022.8.11.0001

Origem:
4o
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
99 TECNOLOGIA LTDA (“99”
)

Recorrida:
CAROLINA BORGES BERTOLINI

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
99PAY. CADASTRO INVOLUNTÁRIO. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS CONCRETOS. MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação aforada
por CAROLINA BORGES BERTOLINI em desfavor de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA e 99PAY S.A. na qual aduz, em síntese, que

ao efetivar
uma alteração do método de pagamento no aplicativo administrado pelas demandadas
,
fora induzida a efetuar cadastro em serviço acessório, denominado
99 PAY.
Menciona ainda que, não logrou efetuar o cancelamento do cadastro, a despeito das inúmeras tentativas
.

2. Não há se falar em
nulidade da sentença, ante a declaração da revelia da empresa 99PAY S.A. Isso porque os documentos constantes dos autos comprovam que, a despeito de pertencerem ao mesmo conglomerado, são pessoas jurídicas
diferentes
,
com CNPJ

e finalidades distintas. Nada obstante,
insta esclarecer que em razão a pluralidade de réus e da apresentação de contestação pela
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
, a decretação da revelia, no caso, não opera qualquer efeito, nos termos do art. 345, I, do CPC.

3.
A
indaque tenha havidoa falha na prestação do serviço, ausente prova de consequências mais gravosas à Recorrida, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

4
. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida.

5. O dano moral advindo da aplicação da teoria do desvio produtivo deve estar estralado às tentativas infrutíferas da consumidora em fazer cessar dano concreto, decorrente da falha na prestação do serviço.

6. No caso, não há qualquer menção a respeito da existência de prejuízo concreto em razão da manutenção do cadastro no serviço denominado 99PAY.

7
. Danos morais não configurados no caso
sub examine
, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da Recorrida.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação aforada por CAROLINA BORGES BERTOLINI em desfavor de
99 TECNOLOGIA LTDA (“99”
)
e 99PAY S.A. na qual aduz, em síntese, que ao efetivar uma alteração do método de pagamento no aplicativo administrado pelas demandadas,
fora induzida a efetuar cadastro em serviço acessório, denominado 99 PAY. Menciona ainda que, não logrou efetuar o cancelamento do cadastro, a despeito das inúmeras tentativas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a
declaração da rescisão do contrato objeto dos autos e a
condenação da empresa Recorrente
99 TECNOLOGIA LTDA (“99”
)

ao pagamento de indenização por danos morais, no montante
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Inconformada, a empresa Recorrente
CASA DE FESTAS,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (
ID.

145874385
), a Recorrida
CAROLINA BORGES BERTOLINI
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023